Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714856-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA FERREIRA GONÇALVES contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727567-29.2019.8.07.0001, movido em desfavor de MARIA DOS SANTOS BRANDÃO, desconstituiu a penhora efetuada nas contas da executada (ID 121381424, origem). Nas razões recursais (ID 35185552), narra tratar na origem de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais fixados em ação na qual a agravante patrocinou a causa da parte vencedora. Alega ter a decisão incorrido em erro, pois, ao contrário do exposto, os extratos do Banco Bradesco revelam não se tratar de conta poupança, mas sim conta corrente, haja vista possuir movimentação financeira normal e corriqueira. Aduz que de igual forma ocorre na conta da Caixa Econômica Federal, pois não há sequer um depósito no valor do pró-labore mensal declarado pela agravada. Assevera que, considerando a natureza alimentar do crédito, descabe discussão a respeito de impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias da agravada. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 35185554). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a penhora de valores encontrados nas contas bancárias da agravada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos legais essenciais à concessão da liminar. Não se extrai dos autos a probabilidade de imediata liberação dos valores, pois o juízo a quo condicionou a expedição de ofício ao Banco do Brasil solicitando a transferência dos valores penhorados para a conta bancária da executada, após a preclusão da decisão atacada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator